Tribunal: TJPA
Processo: 0818599-84.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0818599-84.2023.8.14.0000

AUTOR: LUIZ CARLOS PEREIRA BARBOSA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DEMISSÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada por ex-Delegado de Polícia Civil contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedente ação ordinária de reintegração a cargo público. O autor sustentou que sua demissão administrativa deveria ser anulada porque foi absolvido na esfera penal, com fundamento no art. 386, III, do CPP, e alegou violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC, ao art. 935 do Código Civil e ao art. 126 da Lei nº 8.112/1990. O Estado do Pará defendeu a improcedência do pedido, sob o argumento de que a ação rescisória foi usada como sucedâneo recursal e de que a absolvição criminal por atipicidade não impede, por si só, a punição administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória pode ser acolhida com fundamento em hipótese legal não indicada pelo autor na petição inicial; (ii) estabelecer se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao manter a demissão administrativa apesar da absolvição criminal por atipicidade da conduta; e (iii) determinar se a ação rescisória foi usada para rediscutir matéria já decidida no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória tem natureza excepcional e não serve como novo recurso para reabrir discussão encerrada por decisão transitada em julgado.

4.

O julgamento da ação rescisória deve observar a causa de pedir indicada na petição inicial, pois o juízo rescindendo fica vinculado às hipóteses legais alegadas pela parte autora.

5.

O julgador não pode acolher ação rescisória com base em erro de fato, previsto no art. 966, VIII, do CPC, quando o autor fundamentou o pedido em violação manifesta de norma jurídica, prevista no art. 966, V, do CPC.

6.

O acórdão rescindendo não ignorou a sentença penal absolutória, mas examinou seus efeitos e concluiu que a absolvição fundada no art. 386, III, do CPP não anula automaticamente a sanção administrativa.

7.

A divergência sobre os efeitos da absolvição criminal na esfera administrativa configura discussão jurídica, e não erro de fato apto a desconstituir a coisa julgada.

8.

A absolvição criminal por atipicidade da conduta não equivale, por si só, ao reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria, únicas hipóteses aptas a afastar automaticamente a responsabilidade administrativa.

9.

Não há violação manifesta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta a tese apresentada e afasta a alegação de omissão.

10.

A Súmula 18 do STF admite punição administrativa por falta residual não abrangida pela absolvição criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal para rediscutir interpretação jurídica adotada em acórdão transitado em julgado. 2. O juízo rescindendo fica vinculado à hipótese legal de rescindibilidade indicada pela parte autora na petição inicial. 3. A absolvição criminal fundada no art. 386, III, do CPP não afasta automaticamente a sanção administrativa, salvo quando reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria. 4. A divergência sobre os efeitos jurídicos da sentença penal absolutória não caracteriza erro de fato para fins de ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 4º, III, 141, 489, § 1º, IV, 492, 966, V e VIII, 1.022; CC, art. 935; CPP, art. 386, III; Lei nº 8.112/1990, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 18; STF, Súmula 343; STJ, REsp nº 1.844.706/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, REsp nº 1.985.844/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AR nº 6.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Rescisória nº 0818599-84.2023.8.14.0000; Autor: Luiz Carlos Pereira Barbosa; Réu: Estado do Pará.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à maioria, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto do Relator para o acórdão.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por LUIZ CARLOS PEREIRA BARBOSA em face do ESTADO DO PARÁ, por meio da qual se busca a desconstituição de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal (Id. 17179293, p. 7-19), que, em grau de apelação, reformou sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém e, julgou improcedente a Ação Ordinária de Reintegração a Cargo Público nº 0047905-92.2009.8.14.0301.

Na petição inicial (Id. 17179279), aduz o autor que foi demitido do cargo de Delegado de Polícia Civil sob a imputação de apropriação de valores apreendidos no curso de diligência policial. Sustenta, contudo, que tal acusação não se confirmou na esfera penal, tendo sido absolvido pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao reconhecimento da atipicidade da conduta que lhe fora atribuída.

Alega que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação aos arts. 1.022 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, porquanto deixou de apreciar tese jurídica essencial oportunamente suscitada, qual seja, a inexistência de falta residual administrativa, defendendo que a absolvição na esfera penal deveria irradiar efeitos no âmbito administrativo, com a consequente invalidação da penalidade de demissão aplicada.

Sustenta, ademais, ofensa ao art. 935 do Código Civil e ao art. 126 da Lei nº 8.112/1990, ao argumento de que a absolvição criminal fundada na inexistência de ilicitude da conduta obsta a subsistência da sanção disciplinar quando houver identidade fático-probatória entre as esferas.

Aduz, outrossim, que o acórdão impugnado teria desconsiderado os fundamentos lançados na sentença de primeiro grau, a qual reconhecera expressamente que a decisão penal absolutória afastou a motivação do ato administrativo demissório.

Ao final, pugna pela procedência da presente ação rescisória, a fim de que seja desconstituído o acórdão rescindendo e restabelecida a sentença de origem, que determinou sua reintegração ao cargo, com o pagamento das verbas remuneratórias retroativas.

O feito foi distribuído, incialmente à relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que determinou a citação do réu para apresentar contestação.

Regularmente citado, o ESTADO DO PARÁ apresentou contestação (Id. 21108192), na qual arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual, ao argumento de que a ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal. No mérito, defendeu a independência entre as esferas penal e administrativa, sustentando que a absolvição fundada no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal não impede a responsabilização administrativa, por não afastar a existência do fato nem a autoria, inexistindo, assim, violação literal a dispositivo de lei. Aduziu, ainda, a impossibilidade de controle jurisdicional sobre o mérito do ato administrativo de demissão.

O Ministério Público, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, manifestou-se pela improcedência da ação (Id. 21815192).

Os autos foram redistribuídos à relatoria do Exmo. Des. José Torquato de Araújo Alencar, em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

O feito foi pautado na 2ª Sessão Ordinária de Direito Público do PJe em Plenário Virtual, com início em 24/02/2026.

Em razão do pedido de sustentação oral formulado entre as partes - Ids. 33703980 e 33838387, o processo foi retirado do Plenário Virtual.

Na 4ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, o eminente Relator proferiu voto no sentido de julgar procedente a presente ação rescisória, para desconstituir o acórdão proferido nos autos nº 0047905-92.2009.8.14.0301 e, em juízo rescisório, proceder a novo julgamento da Remessa Necessária e do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, negando-lhes provimento, a fim de manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Para melhor compreensão da controvérsia, pedi vista dos autos. O feito foi levado a julgamento na 7ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada em 16/06/2026, oportunidade em que votei pelo não conhecimento da ação rescisória, considerando que o autor utilizou essa via processual de forma inadequada. Após perder em todos os recursos cabíveis na ação originária — embargos de declaração, recurso especial, agravo em recurso especial e agravo interno —, o autor tentou reabrir a discussão já encerrada por meio da ação rescisória, o que não é permitido. A isso se soma que a questão debatida nos autos — se a absolvição criminal por atipicidade da conduta afasta ou não a punição administrativa — é tema que os tribunais do país sempre interpretaram de formas diferentes, o que, segundo a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, impede o uso da ação rescisória.

Na mesma sessão, a Desa. Luzia Nadja proferiu voto divergente do Relator originário, votou acompanhando este vistor, porém por fundamentos diferentes, e pela improcedência da ação rescisória. Sua Excelência fundamentou o voto em dois eixos principais: primeiro, apontou que o voto condutor propunha a procedência da ação com base em hipótese rescisória — o erro de fato, previsto no art. 966, VIII, do CPC — que não havia sido invocada pelo autor na petição inicial, o que configuraria julgamento além do pedido, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC, já que a ação rescisória exige fundamentação vinculada à causa de pedir indicada pela parte; segundo, no exame do mérito, concluiu que a absolvição criminal fundada no art. 386, III, do Código de Processo Penal — por atipicidade da conduta — não produz efeito vinculante na esfera administrativa, pois não equivale ao reconhecimento da inexistência do fato nem à negativa de autoria, únicas hipóteses aptas a afastar a sanção disciplinar, conforme orientação consolidada do STF e do STJ. Diante da solidez da fundamentação apresentada, este Relator aderiu ao voto da Desa. vogal, acompanhando a conclusão pela improcedência da rescisória. A maioria dos membros da Seção de Direito Público seguiu o mesmo entendimento, prevalecendo, ao final, o julgamento pela improcedência da ação rescisória.

É o relato essencial.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTO

Adoto o relatório lançado nos autos.

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Luiz Carlos Pereira Barbosa ajuizou ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedente a ação ordinária de reintegração a cargo público.

Na inicial, o autor fundamenta a pretensão rescisória, essencialmente, no art. 966, V, do Código de Processo Civil, sustentando violação manifesta de norma jurídica, especialmente aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC, ao art. 935 do Código Civil e ao art. 126 da Lei nº 8.112/1990. Alega, em síntese, que o acórdão rescindendo teria deixado de apreciar a tese de ausência de falta residual e teria desconsiderado os efeitos da sentença penal absolutória proferida com fundamento no art. 386, III, do CPP.

O Estado do Pará, por sua vez, sustenta a improcedência do pedido, argumentando que a ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, bem como que a absolvição criminal por atipicidade da conduta não impediria, por si só, a responsabilização administrativa.

O Ministério Público opinou pela improcedência da ação.

A controvérsia deve ser examinada a partir dos limites objetivos traçados na petição inicial da ação rescisória.

Com efeito, a ação rescisória possui natureza excepcional e hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 966 do CPC. Não se trata de novo recurso, tampouco de meio processual destinado à simples rediscussão do acerto ou desacerto do julgamento transitado em julgado.

No caso, a causa de pedir rescisória foi estruturada predominantemente sob a alegação de violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC. O autor sustentou que o acórdão rescindendo teria violado normas processuais relativas ao dever de fundamentação e à apreciação de argumentos relevantes, bem como normas materiais referentes à repercussão da absolvição penal na esfera administrativa.

Entretanto, o voto condutor propõe a procedência da ação com fundamento diverso, qual seja, o erro de fato, previsto no art. 966, VIII, do CPC.

A meu sentir, reside aí óbice processual relevante ao acolhimento da pretensão rescisória.

O magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de fundamento não submetido ao contraditório como causa autônoma de procedência, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Ainda que se reconheça a possibilidade de enquadramento jurídico dos fatos pelo julgador, tal faculdade não autoriza a substituição da causa de pedir rescisória por hipótese legal diversa, especialmente em ação de natureza excepcional e de fundamentação vinculada.

A distinção, aqui, não é meramente terminológica. A violação manifesta de norma jurídica e o erro de fato são hipóteses rescisórias autônomas, com pressupostos próprios e regime de admissibilidade distinto.

Enquanto o art. 966, V, do CPC exige demonstração de ofensa manifesta a norma jurídica, o art. 966, VIII, exige que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que esse fato não tenha representado ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em juízo rescindendo, a ação rescisória constitui demanda de fundamentação vinculada às hipóteses legais previstas no art. 966 do CPC e indicadas pela parte autora na inicial, não sendo dado ao julgador reconhecer, de ofício, causa de rescindibilidade diversa daquela deduzida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. JUÍZO RESCINDENDO. LIMITAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. JUÍZO RESCISÓRIO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial apresentado contra uma decisão em ação rescisória deve se limitar aos requisitos estabelecidos no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), e não aos fundamentos da decisão que está sendo rescindida.

2. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ orienta que "a ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de cláusula pétrea assegurada à coisa julgada. É cediço nesta Corte que a admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015 exige a comprovação de que o julgado rescindendo tenha efetuado interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência, de modo que a desconstituição da coisa julgada nesses casos pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável [...]" (AR n. 6.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024.).

3.
Diante de sua natureza peculiar, sob o enfoque da admissibilidade, a ação rescisória constitui ação de fundamentação vinculada às hipóteses legais previstas pelo legislador, no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), e indicadas pela parte autora na inicial. Do mesmo modo, o julgamento da ação em juízo rescindendo fica vinculado ao dispositivo legal autorizativo indicado na inicial, não sendo admitido, nessa fase, o exame de matéria de ofício pelo julgador.

4. Uma vez admitida a rescisória em razão da correta comprovação da ocorrência de alguma das hipóteses de rescindibilidade, passa-se ao novo julgamento da ação originária, que, agora em juízo rescisório, não é vinculado, podendo-se haver o exame, de ofício, de matéria de ordem pública, sem que incorra em julgamento extra petita.

5. Hipótese que, contrário ao entendimento ora esposado, o Tribunal a quo, em juízo rescindendo, reconheceu de ofício a existência de violação literal aos artigos 2º, 128, 264 e 460 do CPC/1973, julgando a ação rescisória procedente.

6. Havendo o Tribunal a quo, com base nos fatos e provas dos autos, concluído pela existência de violação literal dos arts. 3º, § 3º, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a inversão do julgado implicaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, REsp n. 1.844.706/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONADOS VERBALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 227 DO CC/2002, 401 E 402 DO CPC/1973 E 966, VIII, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. POSSIBILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA 7/STJ. VEDAÇÃO LIMITADA A CONTRATOS QUE EXCEDEM AO DÉCUPLO DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO. VALOR DO CONTRATO NÃO COMPROVADO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 26 DA LEI Nº 8.906/1994. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA QUANTO AO PONTO. NORMA JURÍDICA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. VIOLAÇÃO DO ART. 278, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. RESCISÃO RESTRITA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. VINCULAÇÃO DO TRIBUNAL AOS PEDIDOS E ÀS NORMAS JURÍDICAS APONTADAS COMO VIOLADAS NA INICIAL.

1. Ação rescisória ajuizada em 8/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/9/2021 e concluso ao gabinete em 17/3/2022.

2. O propósito recursal é definir se (I) há omissão ou contradição no acórdão recorrido; (II) o contrato verbal foi comprovado exclusivamente por prova testemunhal; (III) o acórdão rescindendo foi fundado em erro de fato, consistente na inexistência da relação contratual; (IV) há violação manifesta ao art. 26 da Lei nº 8.906/1994, apesar de não haver discussão a seu respeito no julgado rescisório; e (V) em sede de ação rescisória, o Tribunal pode decretar, de ofício, a nulidade da decisão rescindenda, por consistir em julgamento extra petita.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não há que falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015.

4. É admissível a prova testemunhal, independentemente do valor do contrato, quando houver início de prova escrita, conforme os arts. 401 e 402 do CPC/1973 e a jurisprudência consolidada nesta Corte.

5. No particular, o Tribunal local decidiu pela existência de início de prova escrita, de modo que alterar essa conclusão para reconhecer violação aos arts. 227 do CC/2002, 401 e 402 do CPC/1973 ou erro de fato (art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015) exigiria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

6. Ademais, o acórdão rescindendo não reconheceu como provado um contrato em valor excedente ao décuplo do maior salário mínimo vigente, mas tão somente a existência do contrato em si, arbitrando judicialmente o valor dos honorários, não havendo, assim, violação, em tese, dos arts. 401 do CPC/1973 e 227 do CC/2002.

7. De acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, a admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. Na espécie, o acórdão rescindendo não deliberou sobre o art. 26 da Lei nº 8.906/1994, inviabilizando o manejo da ação rescisória com base em violação a esse dispositivo.

8. Conquanto o art. 278, parágrafo único, do CPC/2015 afaste a preclusão lógica e temporal para a decretação de nulidades absolutas, autorizando o Juiz a assim proceder de ofício, o art. 502 do CPC/2015 (em observância ao art. 5º, XXXVI, da CRFB) estabelece que a decisão de mérito não mais sujeita a recurso torna-se "imutável e indiscutível" pela autoridade da coisa julgada material, restando, assim, apenas a possibilidade de ser rescindida, nos limites dos arts. 966 a 975 do CPC/2015, que devem ser interpretados de forma estrita, diante do seu caráter excepcional.

9.
Em sede de ação rescisória, o juízo rescindente do Tribunal se encontra vinculado às hipóteses legais de cabimento apontadas pelo autor e estritamente às normas jurídicas alegadas como violadas (quando fundada no art. 966, V, do CPC/2015), não podendo haver exame, de ofício, de matéria estranha à apontada na inicial, mesmo que o tema possua a natureza de questão de ordem pública.

10. Hipótese em que o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido rescisório e, apesar de consignar que o acórdão rescindente consistiu em julgamento extra petita, não decretou a sua nulidade, em razão da ausência de pedido ou qualquer alegação nesse sentido na inicial da ação rescisória, bem como da impossibilidade de assim proceder de ofício no âmbito dessa ação.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ, REsp n. 1.985.844/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

O referido precedente é diretamente aplicável ao caso, pois distingue com precisão o juízo rescindendo do juízo rescisório. Na fase rescindenda, compete ao órgão julgador verificar se está configurada a específica hipótese de rescindibilidade invocada pela parte autora. Somente após admitida a rescisão, em razão da hipótese legal corretamente demonstrada, é que se passa ao juízo rescisório, de maior amplitude cognitiva.

No presente caso, entretanto, a procedência da ação é proposta, desde logo, com fundamento em hipótese autônoma de rescindibilidade não indicada como fundamento principal da demanda, qual seja, o erro de fato. Tal providência amplia indevidamente os limites objetivos da ação rescisória e vulnera a lógica da fundamentação vinculada que rege o art. 966 do CPC.

Ademais, ainda que se admitisse a análise do art. 966, VIII, do CPC, não vislumbro a ocorrência de erro de fato apto à desconstituição do julgado.

O acórdão rescindendo não ignorou a existência da sentença penal absolutória. Ao contrário, examinou expressamente o fundamento da absolvição criminal e concluiu que, por ter sido proferida com base no art. 386, III, do CPP, isto é, por não constituir o fato infração penal, tal decisão não teria o efeito automático de anular a sanção administrativa.

Portanto, o que houve foi pronunciamento judicial sobre os efeitos jurídicos da sentença penal absolutória na esfera administrativa. A controvérsia instaurada não diz respeito à existência ou inexistência de determinado fato material, mas à qualificação jurídica atribuída ao conteúdo da decisão criminal e à sua repercussão sobre o processo administrativo disciplinar.

Nessa hipótese, eventual desacerto do acórdão rescindendo configuraria, quando muito, error in judicando, e não erro de fato. A ação rescisória, contudo, não se presta à rediscussão da interpretação jurídica adotada no julgamento rescindendo, sob pena de se converter em sucedâneo recursal.

Também não se pode afirmar que o acórdão rescindendo tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, ou admitido fato inexistente. O acórdão partiu de dado real e incontroverso: a absolvição penal fundada no art. 386, III, do CPP. A divergência está na consequência jurídica extraída desse dado.

De outro lado, também não verifico violação manifesta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC. O acórdão que rejeitou os embargos de declaração consignou que a tese relativa à ausência de falta residual não teria sido oportunamente deduzida nos autos originários, afastando a alegada omissão. Ainda que se pudesse discordar dessa conclusão, tal circunstância não evidencia, por si só, manifesta violação de norma jurídica apta a rescindir coisa julgada.

O próprio STJ, no precedente acima referido, reafirmou que a ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, sendo inadequada para “o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável”, exigindo-se, para o art. 966, V, do CPC, que o julgado rescindendo tenha adotado interpretação manifestamente descabida em relação ao dispositivo legal indicado.

No caso, o acórdão rescindendo adotou compreensão juridicamente possível acerca da independência relativa entre as esferas penal e administrativa, ao considerar que a absolvição fundada no art. 386, III, do CPP não equivaleria, automaticamente, à negativa de existência do fato ou de autoria.

Quanto ao mérito material da controvérsia, não se desconhece a relevância da tese sustentada pelo autor. A sentença penal absolutória registrou elementos que poderiam, em tese, indicar ausência de apropriação do numerário apreendido, especialmente diante da dúvida quanto à titularidade do valor e da tentativa de entrega à escrivã da unidade policial.

Todavia, a presente via processual não autoriza novo julgamento amplo da ação originária. A análise deve permanecer restrita à presença, ou não, de hipótese legal de rescindibilidade. E, no caso, não vislumbro violação manifesta de norma jurídica, tampouco erro de fato, nos moldes exigidos pelo art. 966 do CPC.

A Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal admite punição administrativa por falta residual não compreendida na absolvição criminal. A discussão sobre a existência ou inexistência dessa falta residual foi objeto de debate no processo originário e recebeu solução jurídica no acórdão rescindendo. A tentativa de modificar essa conclusão, após o trânsito em julgado, não pode ser acolhida por meio de ação rescisória, salvo demonstração inequívoca de uma das hipóteses legais, o que não se verifica.

Assim, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo que a ação rescisória deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto, DIVIRJO do Relator para julgar improcedente a ação rescisória, mantendo íntegro o acórdão rescindendo.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026